Tribunal: TJDFT
Processo: 0707973-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ART. 373 DO CPC. DISPONIBILIZADO OUTRO TRECHO NO DIA SEGUINTE. INEFICAZ. PERDA DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. DANO MATERIAL. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para condená-la a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e restituir o valor de R$593,42 (quinhentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos) relativos aos danos materiais (passagem inscrição de concurso). O juízo de origem concluiu que os fatos narrados pela recorrente não excluem a responsabilidade pelos danos decorrentes do atraso no voo, por quanto configura fato inerente ao risco de sua atividade.

3. Alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que o cancelamento do voo teria ocorrido devido a manutenção não programada e inesperada na aeronave, entretanto haveria reacomodado os passageiros em outro voo, causando o mínimo transtorno aos clientes. Sustenta que não conteria nos autos narrativa e a comprovação de qualquer conduta da recorrente suficiente para caracterizar o dano moral alegado. Aduz que não haveria valor a ser restituído a título de danos materiais, já que a recorrida não teria comprovado nos autos que tal gasto tenha ocorrido, tampouco o nexo de causalidade com o suposto dano experimentado.

4. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação a título de danos morais.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 28981320.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

6. As peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente, pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).

7. DO DANO MATERIAL. A falta do serviço pode dar ensejo à indenização, por dano material, quando caracterizada a falha na prestação do serviço da empresa aérea (Art. 402 e 403 do Código Civil).

8. No caso em exame, verificando os elementos probatórios anexados pela recorrente ID. 28981292 – Pág. 3, entendo que não foram suficientes para comprovar os fatos alegados em sua tese de defesa, ante a ausência de especificação de dados referente ao cancelamento do voo (constou apenas cancelamento por motivos técnicos operacionais), não sendo aptos para desconstituir o direito da recorrida (artigo 373 do Código de Processo Civil), por serem inerentes a sua atividade. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1368442, 07041347720218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1306333, 07155922820208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 23/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. Desse modo, constato que a sentença atacada restou acertada quando julgou procedente o pedido de condenação da recorrente por danos materiais, já que a recorrida comprovou de forma clara e objetiva os gastos pelos quais merece ressarcimento ID. 28980958/28980958.

10. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

11. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justificativa deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.

12. Vislumbro que houve ofensa aos direitos da personalidade da recorrida, pois devido ao cancelamento do voo sem prévio aviso, o objetivo da viagem da recorrida, que era realizar uma prova de concurso público que aconteceria no dia seguinte, foi frustrado. Além do mais, o voo disponibilizado em outra data, não atendeu os objetivos da recorrida, já que era impossível chegar a tempo para fazer a prova do concurso almejado, situação que não pode ser classificada como mero dissabor do cotidiano.

13. Entretanto, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que se faz necessária a redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por ser suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade por ela experimentados e evitar o enriquecimento ilícito da parte.

14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e reduzir o dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os seus demais termos.

15. O recorrente arcará com as custas processuais. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes.